Tribunal: STF
Processo: AP 2320
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-14
Data de publicação: 2025-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal autuada em face de LAZARO ANTONIO DO PRADO, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 15/8/2023). 



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    Em 20/1/2023, foi concedida a liberdade provisória a LAZARO ANTONIO DO PRADO, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares (PET 10.820/DF):



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio;



    (vii) Proibição de aproximar-se da Praça dos Três Poderes, no raio de 2 km.



    Em Sessão Virtual realizada entre 23/5/20205 a 30/5/2025, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgou procedente a presente ação penal, condenando o réu LAZARO ANTONIO DO PRADO, em concurso material (CP, art. 69), a: (1) 1 (um) ano de reclusão pela prática do crime previsto no art. 288, caput, do Código Penal (Associação Criminosa), substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, pela pena restritiva de direitos (eDoc. 115).



    A Defesa de LAZARO ANTONIO DO PRADO alegando que “a pena imposta cotejada com o período de prisão em flagrante (09/01/2023 – 23/01/2023), bem como a detração da pena pela cautelar de recolhimento noturno, tem-se que a pena privativa de liberdade restou devidamente cumprida”, requereu que seja determinado “o IMEDIATO início do cumprimento da pena com a expedição da respectiva carta de ordem ao MM Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais da comarca de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo contendo a diligente adoção das medidas pertinentes para a retirada do equipamento de monitoramento eletrônico (tornozeleira eletrônica) do sentenciado, ora requerente” (eDoc. 113).



    É o relatório. DECIDO.



    Dispõe o art. 66, inciso III,c da Lei 7.210/84 que, compete ao Juiz da execução decidir sobre detração e remição da pena.



    No presente caso, verifico que a pretensão é antecipada, tendo em vista que não houve o trânsito em julgado do acórdão condenatório.



    Nesse sentido, as questões suscitadas neste requerimento devem ser analisadas no momento processual adequado, e, em consonância com a legislação de regência, no curso da Execução Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO os pedidos formulados pela Defesa de LAZARO ANTONIO DO PRADO.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente